Tribunal: TJPA
Processo: 0012215-40.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012215-40.2016.8.14.0015

APELANTE: BRENDA STEFANI ALVES DA SILVA, MAGNO SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. apelação criminal. roubo majorado. dosimetria da pena. circunstância judicial desfavorável. afastamento da súmula 231 do stj inviável. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs a Magno Santos Lima e Brenda Stefani Alves da Silva a pena de 6 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do Código Penal), praticado no interior de transporte coletivo sob ameaça com arma de fogo. Os réus foram presos com os objetos subtraídos e confessaram o delito.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é idônea a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”, em razão do crime ter ocorrido dentro de transporte coletivo;(ii) se é possível afastar a Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, considerando a confissão espontânea como atenuante.

iii. razões de decidir

3. A pena-base foi majorada com fundamento idôneo, pois o cometimento do crime em transporte coletivo expõe número maior de vítimas e acarreta risco elevado, justificando a reprovabilidade acentuada da conduta.

4. A aplicação da Súmula 231 do STJ permanece obrigatória, não sendo possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

5. As causas de aumento previstas no art. 157, §2º, I e II, e o concurso formal (art. 70 do CP) foram corretamente aplicadas, resultando na pena definitiva imposta.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1.A prática de roubo armado no interior de transporte coletivo autoriza a exasperação da pena-base, em razão da elevada reprovabilidade da conduta e do risco ampliado às vítimas. 2. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, inclusive a confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 157, §2º, I e II, e art. 70; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.976.758/TO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/2/2022; STJ, AgRg no REsp 2.171.016/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 19/5/2025; Súmula 231/STJ; Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAGNO SANTOS LIMA e BRENDA STEFANI ALVES DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal), à pena definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo estabelecido o regime semiaberto para BRENDA e o regime aberto para MAGNO (pela detração da pena), conforme sentença lançada nos autos.

Narra a denúncia:

“DOS FATOS

Relata a peça inquisitorial em anexo que, no dia 27 de setembro de 2016, por volta das 16:00, horas na rodovia BR 316, em frente a fazenda Três Marias, neste Município, os acusados BRENDA STEFANI ALVES DA SILVA e MAGNO SANTOS DE LIMA, portando arma de fogo, tipo revolver calibre 38, número 453531, SEM MARCA APARENTE, COM 05 MUNIÇÕES INTACTAS, roubaram 07 celulares, 01 óculos esportivo escuro, 01 anel dourado, 01 carregador branco, 02 chips da operadora Ol, 01 mochila vermelha, bem como a quantia de R$84,50, pertencentes a LEANDRO MARINHO DUTRA e JÂNIO CASTRO DA SILVA, bem como a outras pessoas, sendo que todas estavam em uma van de transporte de passageiros, conforme auto de apreensão e apresentação á fl. 12 dos autos.

Consta nos autos que no dia acima mencionado os acusados BRENDA STEFANI ALVES DA SILVA e MAGNO SANTOS DE LIMA embarcaram em uma van de transporte de passageiros às proximidades da Torre Santa Catarina. Eles logo sentaram no banco da frente e, quando passaram pela fazenda Três Marias, BRENDA STEFANI ALVES anunciou o assalto ordenando para a vítima JANIO CASTRO (que estava em um banco próximo ao da acusada), lhe entregasse seu celular. Ato contínuo, ela saiu recolhendo os pertences dos demais passageiros que ali estavam. Entrementes, o condutor da van LEANDRO MARINHO DUTRA ficou sendo mantido imóvel sob a mira de um revólver e recebendo ameaças de morte de MAGNO SANTOS DE LIMA.

Após o término do acontecido, os assaltantes passaram a exigir que o veículo fosse acelerado, momento em que ao passar pela fábrica Bracol, os mesmos desceram e atravessaram a pista correndo para o lado oposto.

LEANDRO MARINHO esperou cerca de dez minutos no mesmo local e ao passar outra van este pediu ajuda para que fossem avisar a Policia Militar. Deste modo, os policiais dirigiram-se até o referido local e lá foram informados precisamente a direção em que o casal havia fugido, inclusive relatando características físicas dos mesmos.

Ato continuo, os Policiais diligenciaram-se em direção a mata e, após buscas, localizaram os suspeitos, assim realizando de imediato revista pessoal, tendo encontrado os objetos acima descritos, bem como, o revolver utilizado pelo nacional MAGNO SANTOS DE LIMA, sendo estes conduzidos para Unidade Policial, local onde foram reconhecidos precisamente por LEANDRO MARINHO.

MAGNO assumiu a autoria do crime na companhia de BRENDA STEFANI, assim como ela também confessou a prática criminosa, relatando que haviam combinado que MAGNO venderia os produtos adquiridos e logo dividiria o dinheiro. No entanto, se encontra muito arrependida do feito e que nunca havia praticado algo deste tipo, logo mais também não possuía passagens pela polícia.”

Nas
razões recursais
(ID 24315011), os recorrentes não contestam a materialidade nem a autoria delitiva, reconhecendo inclusive a confissão dos acusados. Contudo, insurgem-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, requerendo que a valoração negativa da circunstância judicial referente ao local do crime (transporte coletivo) seja considerada neutra, por carecer de fundamentação idônea. Por outro lado, requer que a aplicação da Súmula 231 do STJ seja afastada, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em
contrarrazões
(ID 24315020), o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
“manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor dos Acusados: BRENDA STEFANI ALVES DA SILVA e MAGNO SANTOS LIMA. No MÉRITO pelo IMPROVIMENTO do mesmo.”
(Textual) (ID 25401672)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforma já relatado, trata-se de insurgência exclusiva contra a dosimetria das penas impostas na sentença que condenou os apelantes BRENDA STEFANI ALVES DA SILVA e MAGNO SANTOS LIMA como incursos nas sanções do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Antes de adentrar à análise específica da dosimetria impugnada, cumpre ressaltar que a atividade de fixação da pena pelo magistrado, notadamente na primeira fase do método trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, é dotada de discricionariedade vinculada, o que significa dizer que o juiz possui margem de apreciação dentro dos limites legais, desde que haja fundamentação concreta e idônea, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. Não se trata, pois, de mera liberdade subjetiva, mas de juízo valorativo técnico, condicionado às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Nesse ponto, importa destacar a orientação consolidada neste Tribunal por meio da
Súmula nº 23 do TJPA
, segundo a qual:

“A presença de uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. ”

Assim, identificada nos autos a existência de uma vetorial negativa, é legítimo e juridicamente válido o afastamento da pena-base do piso legal, ainda que isoladamente considerada, desde que com a devida fundamentação, como é o caso dos presentes autos.

Diante do fato de que a dosimetria das penas foi aplicada de forma idêntica aos dois réus, com os mesmos fundamentos e parâmetros, mostra-se despiciendo reproduzir integralmente ambas as fundamentações. Razão pela qual, para fins de análise, imperioso transcrever apenas a dosimetria referente à acusada BRENDA STEFANI ALVES DA SILVA, cuja estrutura reflete, de forma fiel, os critérios adotados na sentença para ambos os réus.

Para melhor análise,
transcrevo a Sentença no ponto pertinente à dosimetria:

“4. DOSIMETRIA

4.1. Em relação à denunciada BRENDA STEFANI ALVES DA SILVA Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar a sua pena.

1ª Fase Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: a acusada não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes: a acusado não possui antecedentes.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: o roubo praticado em veículo de transporte coletivo com passageiros autoriza a elevação da pena-base.

Consequências do crime: normais à espécie.

Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando que há 1 circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa
.

2ª Fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP).

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Concorre a circunstância atenuante da confissão previstas no art. 65, III, d, do CP.

O reconhecimento da atenuante não conduz a redução da pena abaixo do mínimo legal por força da súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.". Assim, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

3ª Fase

Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Presentes a causa de aumento prevista no art. 157, §2°, I e II, do CP, tendo em vista que o crime foi cometido com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, impondo maior temor à vítima, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível, aplico a causa de aumento de 1/3.

Assim, fixo a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

PENA DEFINITIVA E CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Em sendo aplicável a regra do concurso formal, prevista no artigo 70, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 – quantum estipulado de acordo com o número de vítimas.

ASSIM, FICA A RÉ BRENDA STEFANI ALVES DA SILVA CONDENADA, DEFINITIVAMENTE, A PENA DE 6 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA.”

A pena-base foi corretamente fixada em patamar superior ao mínimo legal (4 anos) – precisamente em 4 anos e 8 meses de reclusão – com fundamento na valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A sentença é clara ao destacar que o crime foi cometido no interior de veículo de transporte coletivo, circunstância que, embora tipicamente enquadrada na causa de aumento do §2º, II, do art. 157, possui reflexo autônomo e suficiente para a valoração negativa da vetorial em análise.

Sobre o assunto, colaciono julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas.

2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”

De fato, o local e modo de execução do crime agravam significativamente a reprovabilidade da conduta. A execução de roubo armado dentro de um transporte coletivo representa risco concreto e elevado à integridade física e psíquica de um número considerável de pessoas, em ambiente fechado, com restrição de fuga e marcada vulnerabilidade das vítimas.

Tal contexto revela dolo acentuado e desprezo pela segurança alheia, notadamente quando o agente, além de intimidar a vítima imediata, submete os demais passageiros ao terror generalizado. Não se trata apenas de aumentar numericamente o rol de vítimas potenciais, mas de imprimir um grau de periculosidade e imprevisibilidade ao evento criminoso que ultrapassa o padrão do tipo penal.

Dessa forma, entendo acertada a exasperação da pena-base para 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, a qual reflete o grau de reprovabilidade acima do ordinário, diante do risco elevado e da perturbação coletiva provocada pela ação delitiva em transporte público.

Na
segunda fase
, a confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, reduzindo a pena intermediária ao patamar de 4 anos de reclusão, com base na Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante. Embora haja recente discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da superação da referida súmula, ela ainda permanece vigente e aplicável, devendo ser observada por este colegiado enquanto não houver pronunciamento vinculante em sentido contrário.

Veja-se
recentíssimo julgado
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento, mantendo a aplicação da Súmula 231 do STJ e o valor da prestação pecuniária fixado em cinco salários mínimos.

2. O recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, substituída por prestação pecuniária e serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no artigo 334-A, §1º, inciso I, do Código Penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a aplicação da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de redução do valor da prestação pecuniária fixada, considerando a capacidade econômica do recorrente.

III. Razões de decidir

5. A decisão agravada foi mantida por estar em conformidade com a jurisprudência do STJ, que não admite a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme a Súmula 231.

6. O valor da prestação pecuniária foi considerado adequado, pois não compromete a subsistência do recorrente, sendo inferior a 30% de sua renda mensal declarada.

7. A revisão do valor da prestação pecuniária demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes. 2. A revisão do valor da prestação pecuniária não é possível em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 45, §1º, e 65, inciso III, alínea d; RISTJ, art. 255, §4º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2509465/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2602596/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024. (AgRg no REsp n. 2.171.016/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de
19/5/2025
.)”

Na
terceira fase
, a pena foi majorada em 1/3, em razão da presença das causas de aumento do §2º, incisos I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de agentes), do art. 157 do Código Penal. Tal majoração está em consonância com o critério proporcional e legal previsto. Em seguida, corretamente aplicou-se a fração de 1/6 pelo concurso formal de crimes, resultando na
pena definitiva de 6 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa para ambos os recorrentes.

Diante do exposto, entendo que a sentença está devidamente fundamentada, especialmente quanto à elevação da pena-base com apoio na vetorial “circunstâncias do crime”, pela particular reprovabilidade da prática de roubo armado dentro de transporte coletivo. A pena imposta revela-se proporcional, individualizada e adequada, não havendo razões para reforma nesse ponto.

A dosimetria das penas deve, portanto, ser integralmente mantida.

Ante o exposto, acampando o parecer ministerial, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém-PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025